Tribunal: TJMT
Processo: 1042008-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042008-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), WEBERTON PEDRO DA SILVA - CPF: 022.565.511-05 (PACIENTE), juiz da setima vara criminal de cuiabá-mt (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS - CPF: 022.172.901-18 (INTERESSADO), MARILUCE DE ALENCASTRO - CPF: 855.030.881-15 (VÍTIMA), EDIO MARTINS DE SOUZA - CPF: 537.991.781-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e jogo de azar. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Predicados pessoas favoráveis. Ausência de contemporaneidade. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e associação para o tráfico, visando a revogação da segregação provisória ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

2. “
A pendência no cumprimento do mandado de prisão preventiva demonstra, afora o desprezo do paciente pela imperatividade das decisões judiciais, sua intenção de frustrar o direito de punir do Estado
”, de modo a justificar a segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal (TJMT, HC no 1017410-37.2024.8.11.0000).

3. Os predicados pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais e o risco concreto à ordem pública.

4. O lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação.

5. A natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP).

6. A contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS).

7.
As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que a
reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

8.
O argumento
de paternidade de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não enseja a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

9. “
Não se está a ignorar que a participação dos pais na vida da criança é importante nesse período, todavia, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88), a convolação ora pleiteada não se mostra a medida mais acertada, face à excepcionalidade do caso
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça).

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A prisão preventiva mostra-se cabível quando fundada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, da sofisticação da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.

2. Os predicados pessoais do investigado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o
periculum libertatis
.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada com base na persistência do risco cautelar, e não no momento exato da prática delitiva.

4. A condição de pai de filhos menores de 12 anos de idade não autoriza automaticamente a substituição da prisão por medidas cautelares, especialmente se não demonstrada a exclusividade da responsabilidade parental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312 e 319; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 11.343/2006, art. 35; Decreto-Lei 3.688/1941, art. 50; Lei 9.613/1998, arts. 1o, §1o, III, e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 8.8.2022; STF, HC 182.944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 1o.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 1o.7.2020; STJ, AgRg no RHC 209.369/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.6.2025; STJ, AgRg no HC 752.232/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 9.8.2022; STJ, HC 584.435/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.5.2022; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, RHC 131.324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.9.2020; STJ, RHC 157.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.2.2022; STJ, RHC 116.838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.2.2020; STJ, RHC 139.545/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; TJMT, HC 1017410-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 28.8.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1042008-21.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO

PACIENTE(S): WEBERTON PEDRO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WEBERTON PEDRO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e associação para o tráfico – art. 2o da Lei no 12.850/2013 c/c art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 330796360).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons predicados pessoais; 3) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, por ser o paciente “
pai de dois filhos menores de 12 anos, ambos com Transtorno do Espectro Autista
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 330796360), com documentos (ID 330796368/ ID 330817871).

O pedido liminar foi indeferido (ID 333280857).

O Juízo singular prestou informações

(ID 340700878).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. – “Operação Aposta Perdida” – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado o paciente Weberton Pedro da Silva, vulgo “Pedrão Bá”, seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CVMT), com atuação voltada ao tráfico de drogas e à prática de estelionatos. Ainda conforme os elementos apurados, ele teria a função de prestar contas à Sebastião Lauze Queiroz de Amorim conhecido como “Dandão”, “Vovô” ou “Véio”, repassando informações relativas à aquisição e comercialização de entorpecentes, incluindo valores e quantidades negociadas, bem como repasses financeiros oriundos de eventuais fraudes. – [...] - Pela denegação da ordem”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 341008398)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2025, após representação dos Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] II – DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

Observa-se que a investigação se iniciou quando, uma reunião comunitária realizada por moradores do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá/MT, foi interrompida por OZIA RODRIGUES, conhecido pelos apelidos “Shelby” ou “Mustang”. OZIA, reconhecido como um dos braços operacionais e “disciplina” da facção Comando Vermelho em Mato Grosso (CVMT), compareceu ao local com outros integrantes e impôs o encerramento do encontro sob ameaça. A atitude foi interpretada pelas autoridades como um claro ato de intimidação e demonstração de poder territorial da facção, e chamou a atenção dos órgãos de segurança pública.

A partir desse episódio, o Inquérito Policial no 379.4.2023.42992 (65/2023) foi instaurado, dando início a uma investigação minuciosa que passou a mapear as conexões entre os autores da intimidação e outras práticas delituosas já em andamento na região. As diligências iniciais revelaram uma complexa rede criminosa, composta por integrantes da facção Comando Vermelho (CVMT) que atuavam em diversas frentes ilícitas: tráfico de drogas, exploração ilegal de jogos de azar, estelionato, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

As plataformas de apostas ilegais "Gol Bet" e "Campeão Bet" foram identificadas como uma das principais engrenagens financeiras do esquema, operadas por OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA (vulgo “Playboy”) e RENAN CURVO DA COSTA. Esses indivíduos organizavam e distribuíam os lucros da atividade criminosa em porcentagens fixa ao líder do grupo, notadamente a SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, conhecido como “Dandão”, apontado como dono da quebrada e líder do CVMT, atuando como autoridade máxima da facção na região do bairro Osmar Cabral e áreas adjacentes. [...]

II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

No que tange à presença do fumus comissi delicti, este se encontra amplamente evidenciado pela análise dos elementos informativos acostados aos autos, notadamente os seguintes documentos: Termo De Declaração no 2023.8.248241, Relatório Técnico n° 2024.5.219374, Relatório Técnico n° 2024.5.6686, Relatório Técnico n° 2023.5.349699, Relatório de Busca e apreensão n° 2024.13.92138, Relatório Técnico n° 2024.13.127227/GCCO, Relatório Técnico n° 2025.13.22276, Relatório Técnico n° 2025.13.21367, Relatório Técnico n° 2025.5.93179 e demais documentos acostados aos autos. A partir desses elementos, verifica-se a existência de fortes indícios da atuação de uma organização criminosa altamente estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada voltada ao financiamento da facção criminosa Comando Vermelho, por meio da exploração ilegal de jogos de apostas, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As provas demonstram que os investigados operam distintos núcleos funcionais da organização, com papéis claramente definidos — desde a captação de recursos ilícitos via plataformas de apostas como Gol Bet e Campeão Bet, até o repasse dos lucros obtidos de forma ilegal à liderança da facção, o investigado SEBASTIÃO.

Foi apurado, ainda, que os valores ilícitos obtidos eram inseridos no sistema financeiro por meio de sofisticados esquemas de ocultação patrimonial, os quais envolviam o uso de pessoas interpostas (os chamados “laranjas”), formadas, em sua maioria, por familiares e pessoas próximas de SEBASTIÃO, bem como a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e movimentações fracionadas em espécie. Tais práticas tinham por finalidade dissimular a verdadeira origem dos recursos e ocultar a titularidade de bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes das atividades criminosas

A sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro delineada nas investigações, com vínculos diretos entre os operadores financeiros e a cúpula da facção, confirmam a materialidade delitiva e reforçam os indícios suficientes de autoria e participação dos investigados no financiando, promoção e manutenção das atividades ilícitas da organização criminosa. [...]

II.V - DO INVESTIGADO WEBERTON PEDRO DA SILVA CONHECIDO COMO “PEDRO BÁ”:

Segundo informações colhidas pela autoridade policial, o indivíduo identificado como WEBERTON, conhecido pela alcunha de “Pedrão Bá”, seria, em tese, integrante da facção criminosa, com atuação voltada ao tráfico de drogas e à prática de estelionatos. Ainda conforme os elementos apurados, ele teria a função de prestar contas a SEBASTIÃO (vulgo 'Dandão'), repassando informações relativas à aquisição e comercialização de entorpecentes, incluindo valores e quantidades negociadas, bem como repasses financeiros oriundos de eventuais fraudes.

Há indícios de que WEBERTON utilizava terceiros como laranjas com a finalidade de ocultar a origem e a destinação dos lucros obtidos por meio das atividades ilícitas.

A análise dos dados extraídos do telefone celular de SEBASTIÃO, foi possível constatar que, em 02/01/2023, SEBASTIÃO e WEBERTON trocaram mensagens, embora WEBERTON tenha excluído a maioria dos áudios por ele enviados, impossibilitando sua reprodução, foi possível verificar através dos áudios de SEBASTIÃO a negociação de entorpecentes. [...]

Em conclusão, os elementos reunidos pela autoridade policial indicam que WEBERTON, conhecido como “Pedrão Bá”, exerce papel ativo na estrutura da facção criminosa investigada, com envolvimento direto em atividades de tráfico de entorpecentes, estelionatos e na ocultação de valores ilícitos por meio de interpostas pessoas. Suas comunicações com SEBASTIÃO (Dandão), nas quais trata da venda de drogas e repasse de valores oriundos de estelionato, bem como os indícios de seu envolvimento em dois golpes contra vítimas de São Paulo, com utilização de contas bancárias de terceiros para o recebimento dos valores, evidenciam sua atuação coordenada com o núcleo financeiro da organização criminosa. [...]

Neste ponto, é importante ressaltar que o enfrentamento do braço financeiro constitui uma das medidas mais eficazes para a desarticulação de organizações criminosas. Isso porque o proveito econômico permanece como principal incentivo e sustentação da criminalidade organizada.

No presente caso, restou evidenciado que os investigados estruturaram um esquema sofisticado de captação, movimentação e dissimulação de recursos ilícitos, com divisão de tarefas, uso de pessoas interpostas, empresas de fachada e intensa circulação de valores entre familiares, em especial nas plataformas Gol Bet e Campeão Bet, mantidas sob controle e repasse direto ao líder da facção SEBASTIÃO. A lógica da estrutura criminosa identificada reflete, de forma prática, as lições doutrinárias segundo as quais:

As organizações criminosas operam sempre sobre o eixo dinheiro poder. O dinheiro gera o poder e vice-versa, o poder gera dinheiro. O dinheiro mantém e motiva a prática dos crimes e mantém ativas as organizações criminosas de forma que os seus chefes fazem tudo para esconder e proteger o dinheiro, produto dos ilícitos. Assim, podese dizer que toda organização criminosa precisa e necessariamente pratica a lavagem de dinheiro, mas o inverso não é sempre verdadeiro, pois nem sempre quem lava dinheiro pertence a uma organização criminosa (Marcelo Batlouoni Mendroni. - Crime de Lavagem de Dinheiro. - 4a ed., - São Paulo: Atlas, 2018, p. 35

Em suma, a atuação coordenada dos investigados, portanto, evidencia não apenas a existência de divisão de tarefas no seio de uma organização criminosa com estrutura definida, mas também a unidade de desígnios voltada à dissimulação da origem ilícita de ativos, com grave repercussão à ordem econômica e social.

De igual modo, restou suficientemente evidenciado o periculum libertatis, revelado na gravidade concreta dos delitos praticados, na sofisticação da organização criminosa e na potencial reiteração delitiva, circunstâncias que, conjugadas, demonstram que a liberdade dos investigados representa risco atual à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal. [...]

É igualmente relevante destacar que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível por conveniência da instrução criminal e para a adequada finalização das investigações. A medida cautelar busca impedir que os investigados, em liberdade, venham a interferir indevidamente na produção de elementos informativos essenciais à elucidação dos fatos, seja mediante intimidação, coação de testemunhas ou manipulação de provas.

Nesse contexto, não se pode ignorar o risco concreto de que, permanecendo soltos, os investigados — em consonância com o modus operandi da organização criminosa a que estão vinculados — atuem de forma a comprometer o curso da investigação, influenciando negativamente a apuração dos fatos. [...]

Em acréscimo, o requisito da contemporaneidade encontra-se devidamente preenchido, tendo em vista a própria dinâmica da investigação criminal, que se desenvolveu de forma contínua e ininterrupta até o presente ano. Destaca-se, nesse contexto, a realização de diligências complementares relevantes, com ênfase nos Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico, bem como na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e nas diligências in loco, todas concluídas em março de 2025, com a apresentação do Relatório de extração e analise das documentações extraídas do telefone de OZIA. Tais medidas resultaram na obtenção de elementos probatórios significativos para a identificação e vinculação dos investigados à organização criminosa sob apuração. [...]

Diante do exposto, atendidos os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como observando-se a contemporaneidade dos fatos, a proporcionalidade e a adequação da medida, constata-se que a decretação da prisão preventiva dos investigados SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, WEBERTON PEDRO DA SILVA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, OZIA RODRIGUES, DAINEY APARECIDO DA COSTA, RENAN CURVO DA COSTA, PAULO AUGUSTO E SILVA DIA e RONALDO QUEIROZ DE AMORIM revela-se medida impreterível e de estrita necessidade. [...]

1. DEFIRO A REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. A vista disso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes investigados: [...]

b) WEBERTON PEDRO DA SILVA, CPF no 022.565.511-05; [...].
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042)

Em 25.9.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO] denunciou Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Paulo Augusto e Silva Dias e WEBERTON PEDRO DA SILVA [paciente] por organização criminosa – art. 2a da Lei 12.850/2013 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim, Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, RENAN CURVO DA COSTA [paciente] e Paulo Augusto e Silva Dias por jogo de azar – art. 50,
caput
, do Decreto-Lei no 3.688/1941 -; Sebastião Lauze Queiroz Amorim e WEBERTON PEDRO DA SILVA [paciente] por associação para o tráfico – art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 -; Ronaldo Queiroz de Amorim, Ronaldo Queiroz de Amorim Júnior, Jheine Rodrigues Pinheiro, Lorrainy Waleska Amorim Dos Santos, Rafael Aparecido Queiroz de Amorim Veiga, Pamela Cristina Tamarossi, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizangela Ferreira da Silva Visdomino e William Ângelo de Freitas por lavagem de dinheiro majorada [por intermédio de organização criminosa] - artigos 1o, §1o, inciso III e §4o, da Lei 9.613/98 - (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 1o.10.2025, a denúncia foi recebida e determinada a citação dos acusados – (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Os réus Ozia Rodrigues, Dainey Aparecido da Costa, Renan Curvo da Costa, Eduardo Henrique Nascimento dos Santos, Elizângela Ferreira da Silva Visdomino e William Angelo de Freitas apresentaram respostas à acusação - (PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Em 9.1.2026, o juiz da causa determinou, “
pela última vez
”, as intimações das “
defesas de SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM, PAULO AUGUSTO E SILVA DIAS, JHEINE RODRIGUES PINHEIRO, RONALDO QUEIROZ DE AMORIM JÚNIOR, PAMELA CRISTINA TAMAROSSI BASTOS, RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA e WEBERTON PEDRO DA SILVA para apresentarem resposta à acusação no prazo legal. Caso este decorra, oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para adoção das providências cabíveis e intimem-se pessoalmente os acusados para constituírem novo advogado que o faça. Nesta hipótese, caso novamente haja o decurso do prazo sem a juntada da peça defensiva, dê-se vista à Defensoria Pública para fazê-lo
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJE no 1001162-64.2024.8.11.0042).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, voltada à exploração ilegal de jogos de azar, lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Observa-se que o paciente seria integrante do “Comando Vermelho”, com atuação voltada ao tráfico de drogas e estelionato. Além disso, “
prestava contas a Sebastião (Dandão) e tratava da compra e venda de entorpecentes para revenda, quantidades e valores
” (Representação de prisão preventiva - PJE no 1006044-35.2025.8.11.0042).

Assenta-se a prisão preventiva, também, na garantia de aplicação da lei penal, ao se considerar a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento, decorrente de regressão de regime em cumprimento de penas unificadas em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (SEEU no 0003558-85.2011.8.11.0042).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Outrossim, “
a pendência no cumprimento do mandado de prisão preventiva demonstra, afora o desprezo do paciente pela imperatividade das decisões judiciais, sua intenção de frustrar o direito de punir do Estado
”, de modo a justificar a segregação provisória para assegurar a aplicação da lei penal (TJMT, HC no 1017410-37.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 28.8.2024).

Logo, o ato constritivo afigura-se fundamentado.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva suficientemente justificada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Em relação a contemporaneidade, consta dos autos que os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2022 e 2023, o inquérito policial foi instaurado em 27.12.2023, os Delegados de Polícia [Antenor Júnior Pimentel Marcondes e Rodrigo Azem Buchdid] representaram pela decretação da prisão preventiva em 7.4.2025, sendo que o Juízo singular a decretou em 7.8.2025

Ocorre que o lapso temporal decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente três anos] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [quinze] e a realização de diligências probatórias relevantes, como por exemplo Relatórios Técnicos decorrentes das quebras telefônico e análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF’s), circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ; HC 584435/PE – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Ademais, a natureza permanente do delito de integrar organização criminosa “
reforça a contemporaneidade do decreto prisional
”, notadamente quando se verificam “
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
” (STJ, AgRg no HC 752232/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 9.8.2022).

Frise-se, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva “
está relacionada aos motivos que a ensejaram, não ao momento da prática delitiva
” (STJ, AgRg no RHC 209369/RS – Relator Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP] – Sexta Turma – 11.6.2025).

Sendo assim, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade, por ter sido demonstrada a persistência do risco que justifica a prisão preventiva, qual seja interromper a atuação de integrantes de organização criminosa para resguardar a ordem pública.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente registra três condenações definitivas por tráfico de drogas, com penas unificadas em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
(SEEU no 0003558-85.2011.8.11.0042).

Sabe-se que a reiteração delitiva do paciente constitui
“
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC no 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em seu turno, o paciente comprovou ser pai de Théo Benício Almeida da Silva [6 anos de idade] e Pedro Henrique Almeida da Silva [8 anos de idade], ambos com transtorno do espectro autista [nível 2 de suporte], conforme certidões de nascimento e laudos subscritos por médica pediatra [Dra. Karinna Faro – CRM/MT 7443] do Hospital Geral de Cuiabá/MT (ID 330817869/ ID 330817870).

Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o paciente o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

Na essência, o de paternidade de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não enseja a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Com efeito, “
não se está a ignorar que a participação dos pais na vida da criança é importante nesse período, todavia, em observância aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (art. 227 da CF/88), a convolação ora pleiteada não se mostra a medida mais acertada, face à excepcionalidade do caso
”, como bem pontuado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 341008398).

Nesse quadro fático-jurídico, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026